Tribunal: STF
Processo: Rcl 86866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927 e da PET 7.755, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoridade reclamada, ao manter decisão que reconheceu a exigibilidade de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, segundo o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    4. O entendimento fixado por este TRIBUNAL no RE 1.251.927 deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma, em que foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”, razão pela qual não há que se falar em violação aos termos da Súmula 734/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.